Tribunal: TJMT
Processo: 1059531-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059531-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 621.030.591-15 (APELANTE), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), CREDILEGIS (APELADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELADO), COOP CRED MUTUO SERV DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL LTDA - CNPJ: 37.119.864/0001-37 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO FRACASSADO. APORTE FINANCEIRO POR MEIO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O MÚTUO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU NEXO DE CAUSALIDADE. UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO PARA INVESTIMENTO COM TERCEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRACASSO NO INVESTIMENTO. TERCEIRO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, QUE OI CONDENADO À REPARAR O DANO MATERIAL. NEGÓCIO DE ALTO RISCO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO QUE SE LIMITA À ESFERA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda apelada, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - SICOOB Integração, e julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais contra a primeira apelada, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade solidária ou subsidiária da instituição financeira, segunda apelada, que concedeu o mútuo e se o apelante faz jus à indenização por danos morais em decorrência da frustração do negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a segunda apelada, SICOOB Integração, limitou-se a conceder um empréstimo ao apelante, sem qualquer participação no negócio jurídico de investimento entre o recorrente e a primeira apelada, não havendo nexo de causalidade entre o fracasso do investimento e a concessão do empréstimo, ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil e configurado o fortuito externo por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor).

4. Verificou-se que o descumprimento contratual resultante do fracasso do investimento, que se tratava de um negócio de alto risco, se limitou à esfera patrimonial, sem ofensa a direitos da personalidade, não justificando a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A instituição financeira que concede empréstimo a um investidor, sem envolvimento direto no negócio jurídico com terceiros, não pode ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente pelos prejuízos decorrentes do fracasso do investimento."

"O descumprimento contratual em um investimento de alto risco, por si só, não justifica indenização por danos morais, sendo necessário haver lesão a direitos da personalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 138, 145; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5001812-92.2023.8.13.0116, Des. Relator Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/06/2024; STJ, AgInt no AREsp: 1963018/MG, Quarta Turma, Data de Julgamento: 10/10/2022; TJ-MT AC

1036192-42.2019.8.11.0041, Des. Relator Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024; TJ-SC, AC: 0002400-57.2009.8.24.0024, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 27/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA
, contra sentença (ID 220214218) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Desta forma,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, nos termos do artigo 485, VI do CPC,
e JULGO EXTINTO o feito em relação a mesma, sem julgamento de mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a)
, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

No mais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a ré:

Ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)
, valor este, referente ao prejuízo sofrido pela autora. Este valor será acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e atualização monetária a partir do desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação
, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

[...] [Grifos nossos e do original]

O apelante apresenta razões recursais (ID 220214219) nas quais sustenta as seguintes teses:

1.

Responsabilidade solidária ou subsidiária da segunda apelada

2.

Do dano moral

A segunda apelada, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 220214222) nas quais rebate as alegações do apelante.

A primeira apelada, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo no Estado de Mato Grosso, apesar de intimada conforme aba de expedientes dos autos de origem (intimação-31245748), não apresentou contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme ato ordinatório de ID 220214220, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 232649153.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor das ora apeladas, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda apelada, condenar o apelante a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 em favor da segunda apelada; afastar o pedido de indenização por danos morais e condenar a primeira apelada ao pagamento de indenização no importe de R$ 31.000,00, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da SICOOB Integração por não haver relação jurídica direta com o autor, visto que o empréstimo contraído foi destinado à primeira ré, responsável pela gestão do negócio.

Ademais, quanto à primeira apelada,
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo no Estado de Mato Grosso,
o Juízo de Primeira Instância aplicou os efeitos da revelia e julgou antecipadamente o mérito, presumindo verdadeiras as alegações do autor, devido à ausência de contestação e à desnecessidade de produção de outras provas.

No tocante à condenação da primeira apelada, o Juiz de Primeira Instância considerou que o autor transferiu R$ 31.000,00 para a ré sem receber qualquer contraprestação, o que configurou enriquecimento sem causa por parte da requerida.

Em relação aos danos morais, o Juízo
a quo
concluiu que a frustração do negócio, sendo um evento comum na vida social, não demonstrou abalo emocional significativo para justificar a indenização por dano moral.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo apelante.

1.

Responsabilidade solidária ou subsidiária da segunda apelada

O apelante sustenta que a segunda apelada deve ser responsabilizada de forma solidária ou, ao menos, subsidiariamente pelos prejuízos causados, alegando que foi induzido a tomar um empréstimo junto à segunda apelada em uma reunião conjunta com as duas rés.

Segundo o apelante, essa reunião configurou uma "venda casada", na qual as apeladas agiram em conluio para promover o negócio que não se concretizou, e ambas auferiram lucros às suas custas, sendo a segunda apelada beneficiada pelos juros do empréstimo.

O apelante argumenta ainda que, ao não poder buscar financiamento em outra instituição, foi compelido a aceitar as condições impostas pelas apeladas, caracterizando uma lesão aos seus direitos que justifica a responsabilização solidária de ambas.

A segunda apelada,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração, por sua vez, argumenta que não possui responsabilidade solidária ou subsidiária, sustentando que sua participação limitou-se à oferta de crédito pessoal ao apelante, sem qualquer ingerência sobre o destino dos valores.

Alega que a operação foi realizada de forma legítima, com base na autonomia do cooperado para decidir o uso dos recursos.

Além disso, assevera que não há vínculo jurídico entre ela e a cooperativa de consumo, destacando que são entidades distintas, cada qual com responsabilidades próprias, conforme estabelecido pela Lei Geral das Cooperativas (Lei no 5.764/71).

Pois bem
. Ressai dos autos que o autor, ora recorrente, aduz que é servidor público estadual e que foi convidado a ingressar como associado de um possível negócio jurídico, consistente na criação de uma nova cooperativa para fornecimento de alimentos e outros produtos domésticos, com preços mais acessíveis, aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Assim, o apelante sustenta que a primeira apelada estaria em vias de adquirir um supermercado no Bairro CPA, no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Desse modo, afirma que, à época do convite, era Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, juntamente com o Sr. Guilherme Maluf, foi requisitado para ser um dos Diretores da futura Cooperativa.

Para tanto, alegou que a primeira apelada exigiu que o apelante deveria preencher os seguintes requisitos:

a)

Tornar-se cliente da segunda apelada, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração;

b)

Fazer um aporte financeiro em favor da prometida cooperativa que ainda seria fundada e até aquele momento não tinha nomenclatura certa.

Asseverou que o valor do aporte seria emprestado pela segunda apelada, SICOOB Integração, e que, futuramente, o autor e demais associados da nova cooperativa é que iriam administrar o setor financeiro.

Assim, sustenta que, para fazer o referido aporte, abriu conta bancária no SICOOB Integração, tomou o empréstimo de R$ 30.000,00 desta, a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 861,11, e então emprestou, por cheque avulso à primeira apelada, o valor total de R$ 31.000,00.

Ocorre que, um ano após o negócio, o apelante solicitou prestação de contas aos representantes da primeira apelada, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo no Estado de Mato Grosso, mas foi informado de que o negócio havia fracassado.

Assevera que pagou todas as 36 parcelas do empréstimo à segunda apelada, SICOOB integração.

Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se nos autos que não há prova alguma de que a segunda apelada, SICOOB Integração, tenha participado do negócio jurídico entabulado entre o recorrente e a primeira apelada para o aporte na criação da referida cooperativa de alimentos.

A única prova constante nos autos é que o recorrente tomou empréstimo da segunda apelada para realizar o referido aporte, mas isso, por si só,
não configura ato ilícito, nem estabelece nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante, em decorrência do fracasso do investimento, e a conduta da segunda recorrida em conceder o empréstimo solicitado
, não estando presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos
artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos
do art. 4o, do Código Civil
.

E além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico de mútuo entre o apelante e a segunda apelada, quanto aos vícios de consentimento previstos nos
arts. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Outrossim, em relação à segunda apelada, não há que se falar em fortuito interno (
Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
) e constata-se, também, a incidência das excludentes de responsabilidade previstas no
art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis
:

Súmula n.o 479 do SJT
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por conseguinte, também se constata que o apelante não se desincumbiu do ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO -
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA TERCEIROS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO
.
Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilício, o dano e o nexo de causalidade
. Tendo em vista que a apelante contratou os empréstimos consignados e
posteriormente transferiu os valores para terceiros, sem qualquer interferência ou participação da instituição financeira, tal fato configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001812-92.2023.8.13.0116 1.0000.24.159581-8/001, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024) [Grifo nosso]

Desse modo, sem razão o apelante.

2.

Do dano moral

O apelante sustenta que sofreu danos morais significativos devido à frustração do negócio, o que gerou uma expectativa legítima de sucesso que foi abruptamente destruída.

Alega que a falsa expectativa criada e o consequente endividamento causaram angústia, aflição e desconforto, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano e configurando dano moral.

Por isso, o apelante pede a reparação dos danos morais com base no sofrimento psíquico e emocional causado pela situação.

Pois bem
. Conforme asseverado, a primeira apelada foi condenada a restituir o montante investido, no importe de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e atualização monetária a partir do desembolso.

Porém, em que pese a insurgência do recorrente, constata-se que a situação se limita, meramente, à esfera patrimonial, por refletir um investimento fracassado, não havendo lesão a direito da personalidade capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Não consta que o nome do apelante foi inserido em cadastros negativos de débito e, ademais, não há prova nos autos de que o apelante foi vítima de fraude, mas apenas de que o investimento para a criação da cooperativa fracassou.

Ademais, assevera-se que ficou demonstrado nos autos que se tratou de investimento para a criação de uma futura cooperativa que forneceria insumos alimentícios aos associados, o que denota o alto risco do negócio, seja porque a cooperativa ainda não teria sido criada, seja pelo risco envolvendo o futuro sucesso do empreendimento.

Assevera-se que, uma vez sendo o recorrente absolutamente capaz, os vícios de consentimento, a exemplo do dolo a configurar golpe financeiro, não se presumem.

Desse modo, o mero descumprimento contratual não pode ensejar a indenização por dano moral, ausentes os pressupostos dos
arts. 186 e 927 do Código Civil
.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, devendo haver situação específica que justifique ofensa ao direito da personalidade, situação não demonstrada nos autos. A Corte estadual cingiu-se a justificar a configuração de dano moral em razão de o consumidor ter sido privado de utilizar o bem adquirido na forma que anunciada pela agravante, sem especificar concretamente alguma possível ofensa a direito da personalidade da parte autora
. 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1963018 MG 2021/0255939-3, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) [Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– PENDÊNCIA CADASTRAL – FALTA DE PROVAS – ASSINATURA DO CONTRATO VINCULA AS PARTES –
DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Conforme teor do previsto no art. 47 do CDC.

2. O contrato de seguro está sujeito à estrita boa-fé e por se tratar de uma modalidade de contrato de adesão sujeito ao CDC.

3.
O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

4. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Consoante Súmula 43 do STJ.

(N.U 1036192-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE FEIJÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AGRAVO RETIDO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA O SEU EXAME NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL ENTABULADO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO E DOLO). INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO A RESPEITO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC/1973). SENTENÇA MANTIDA. "
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar transação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre suas conveniências
."

(TJ-SC - AC: 00024005720098240024 Fraiburgo 0002400-57.2009.8.24.0024, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 27/02/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente arbitrada em R$ 3.000,00 para a segunda requerida, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração, para R$ 4.000,00.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024